Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA EM RECURSO. FALECIMENTO DA PARTE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COVID19. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de transferência de veículo, bem como à assunção de encargos inerentes ao bem e ao pagamento de danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas no recurso inominado a hipossuficiência do recorrente, falecido em 07/08/2021, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. Na forma do artigo 20 da Lei 9.099/1995, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. No caso, em razão da ausência de comparecimento do réu na audiência de conciliação, o feito foi julgado à sua revelia.
4 – Impossibilidade de comparecimento. Demonstração extemporânea. Na forma do art. 1014 do CPC, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”. No caso, o réu foi citado em 11/06/2021 para comparecimento à audiência de conciliação no dia 20/07/2021. Os documentos juntados no recurso inominado demonstram a impossibilidade de seu comparecimento à audiência designada diante de internação ocorrida em 22/06/2021 por complicações decorrentes de COVID19 (ID. 28846180), e o documento de ID. 28846175 atesta que o réu veio à óbito 07/08/2021. Há, portanto, justificativa suficiente para o reconhecimento da impossibilidade de comunicação de não comparecimento do réu à audiência de conciliação. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e determinar a realização da regular instrução do processo, regularização do pólo passivo, com a realização, inclusive, de nova audiência de conciliação.
5 – Ligância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. Sentença que se anula para o fim de determinar a reabertura da instrução processual, com a realização, inclusive, de nova audiência de conciliação. Promova a Secretaria a correção do polo passivo da demanda, devendo constar o espólio do réu representado por suas herdeiras.
6 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L